Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008025-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOEL DIAS SOARES JUNIOR - CPF: 885.099.741-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOEL DIAS SOARES JUNIOR - CPF: 885.099.741-87 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR LIMINAR EM ADI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1265 DO STJ. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal que homologou o reconhecimento da ilegitimidade passiva do autor, declarou a prescrição de uma
CDA
, reconheceu a prescrição de outra, determinando seu cancelamento, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto a terceira CDA, em razão de perda superveniente do objeto pelo pagamento do débito, fixando honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC. O autor sustenta erro material no dispositivo quanto à base de cálculo dos honorários. O ente público requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição de uma
das CDAs e para que os honorários sejam fixados por equidade, invocando o Tema 1265 do STJ, bem como suscita fato superveniente consistente em remissão/anistia instituída por lei estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição, diante de liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa; (
iii
) determinar se há erro material no dispositivo da sentença quanto à base de cálculo da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão administrativa do autor do polo passivo de determinada CDA esvazia o interesse recursal quanto à discussão da prescrição do crédito em relação à sua pessoa, pois eventual subsistência da pretensão executiva atinge apenas o contribuinte originário, sem repercussão concreta na esfera jurídica do demandante.

4.
A superveniência de lei estadual que institui remissão/anistia do débito não altera a situação jurídica do autor já excluído do polo passivo, inexistindo reflexo útil na presente demanda quanto à distribuição da sucumbência.

5.
O Tema 1265 do STJ aplica-se às hipóteses de exceção de
pré
-executividade acolhida exclusivamente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito, não abrangendo ação anulatória em
que se discute, além da responsabilidade, a própria exigibilidade do crédito tributário.

6.
Havendo proveito econômico mensurável decorrente da declaração de prescrição e do afastamento da exigibilidade do crédito na esfera patrimonial do autor, impõe-se a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1076 do STJ, sendo incabível o arbitramento por equidade.

7.
A utilização de expressão no singular no dispositivo da sentença não configura erro material quando a leitura sistemática do decisum evidencia que os honorários incidem sobre o proveito econômico efetivamente obtido, aferido a partir do conjunto das CDAs atingidas pelo pronunciamento jurisdicional.

8.
Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando os recursos são integralmente desprovidos.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 151, V, e 174. CPC,
arts
. 85, §§2o, 3o, 8o e 11, e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076; STJ,
AgInt
no REsp 1.882.195/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 20.5.2024 (Tema 1265); TJMT, Apelação n. 1039578-75.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 3.2.2026; TJMT,
Agravo de Instrumento n. 1020078-44.2025.8.11.0000,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 24.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelações
Cíve
is

interpostas
contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, homologou o reconhecimento do pedido quanto à ilegitimidade passiva do autor para figurar como devedor nas CDAs n
.
20168382, 20217421 e 2022822583, declarou a prescrição da CDA n
.
20168382, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a prescrição da CDA n
.
20217421 e determinou o seu cancelamento, bem como extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação à CDA n
.
2022822583, em razão da perda superveniente do objeto pelo pagamento do débito, ao fundamento da incidência do art. 174 do CTN e do princípio da causalidade, fixando honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Em suas razões recursais, Joel

alega que há erro material na sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

Afirma que, embora a fundamentação tenha reconhecido o cancelamento de duas CDAs (20168382 e 20217421), o dispositivo utilizou a expressão no singular “CDA cancelada” o que pode conduzir à
interpretação de que a base de cálculo dos honorários incide apenas sobre uma delas.

Defende que a condenação deve considerar a pluralidade das CDAs canceladas, sob pena de prejuízo financeiro indevido, requerendo a correção do dispositivo para que conste expressamente que os honorários incidem sobre ambas as CDAs canceladas.

Pautado nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja sanado o alegado erro material da sentença, a fim de que os honorários sejam calculados sobre o proveito econômico decorrente do cancelamento das CDAs n
.
20168382 e 20217421
. (Id
336456386
).

Por sua vez, o Estado alega que a sentença deve ser reformada quanto à fixação dos honorários advocatícios e quanto ao reconhecimento da prescrição da CDA n
.
20217421.

Sustenta que a pretensão principal do autor
se cingiu
ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, situação que atrairia a aplicação do entendimento firmado no Tema 1265 do STJ, impondo a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e não com base no percentual previsto no §3o do mesmo dispositivo.

Afirma, ainda, que não houve prescrição da CDA n
.
20217421, pois o prazo prescricional teria sido suspenso em razão de decisão liminar proferida em ação direta de inconstitucionalidade, inexistindo inércia da
Fazenda Pública apta a configurar a prescrição prevista no art. 174 do CTN.

Acrescenta, como fato superveniente, a edição da Lei Estadual n
.
13.189/2025, que concedeu remissão/anistia ao débito, sustentando que a extinção deveria ocorrer com fundamento na referida norma, com repercussão na distribuição da sucumbência.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados por equidade e, subsidiariamente, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição da CDA n
.
20217421, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

(Id
347117876
).

Em contrarrazões ao recurso de Joel, o Estado defende a inexistência de erro material, sustentando que a sentença foi clara ao fixar os honorários sobre as CDAs canceladas, inexistindo omissão ou contradição apta a justificar a modificação pretendida.
(Id
336456389
).

Em contrarrazões ao recurso do Estado, Joel defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1265 do STJ ao caso, por se tratar de ação anulatória e não de exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, bem como a inexistência de causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional da CDA n
.
20217421, pugnando, ainda, pela majoração dos honorários em grau recursal.
(Id
347117877
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que Joel ajuizou
a presente a
ção
a
nulatória de
d
ébito
f
iscal, visando à desconstituição das Certidões de Dívida Ativa n
.
20168382, 20217421 e 2022822583, ao argumento de que seria parte ilegítima para figurar como corresponsável pelos débitos, bem como de que teria ocorrido a prescrição dos créditos tributários, diante do não ajuizamento das respectivas execuções fiscais no prazo legal.

Em sua impugnação, o Estado
:
i)
reconheceu a ilegitimidade passiva do autor quanto às CDAs indicadas
;
ii
) reconheceu
a prescrição da CDA n
.
20168382
;
iii
)

alegou a perda superveniente do objeto em razão da quitação do débito
q
uanto à CDA n
.
2022822583
; e
iv
)

sustentou a inocorrência da prescrição
quanto
à CDA n
.
20217421, ao argumento de que o prazo prescricional teria sido suspenso por decisão liminar proferida em ação direta de inconstitucionalidade.

Sobreveio a sentença que
:

i
)
homologou o reconhecimento do pedido quanto à ilegitimidade passiva do autor
;
ii
) homologou o reconhecimento da
prescrição da CDA n
.
20168382
;

iii
)
declarou a prescrição da CDA n
.
20217421, determinando o seu cancelamento
;
iv
)
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto à CDA n
.
2022822583, em razão da perda do objeto pelo pagamento
; e, v)
conden
ou
o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Contra essa sentença, foram interpostas apelações por ambas as partes.

Com essas considerações, passo
à
análise das insurgências recursais.

Considerando que o recurso do Estado impugna questões que podem repercutir diretamente no exame da insurgência do autor
,
especialmente no tocante ao critério de fixação da verba honorária e aos efeitos do julgamento quanto às CDAs discutidas
,
por coerência lógica e a
fim de evitar repetição de fundamentos, analiso, primeiramente, a apelação interposta pelo ente público, para, em seguida, apreciar o recurso do autor.

Da a
pelação
do Estado de Mato Grosso

O Estado alega que não houve prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n
.
20217421, ao argumento de que a liminar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n
.
1003057-65.2019.8.11.0000 suspendeu a exigibilidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), atraindo a incidência do art. 151, V, do Código Tributário Nacional e, por conseguinte, suspendendo o prazo prescricional.

A controvérsia, portanto, não reside na data da constituição definitiva do crédito
,
incontroversamente ocorrida em 28/06/2019, mas sim na repercussão jurídica da decisão liminar proferida na ADI sobre o curso do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

É certo que esta Câmara já firmou entendimento no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força de decisão liminar, atrai a incidência do art. 151, V, do CTN e, como consequência lógica, impede o curso do prazo prescricional enquanto perdurar a suspensão.
Esse
entendimento parte da premissa de que não se pode imputar inércia à Fazenda Pública quando o próprio ordenamento jurídico obsta a exigibilidade do crédito.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR LIMINAR EM ADI. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA. RECURSO PROVIDO.

(...) A liminar deferida na ADI Estadual suspendeu a exigibilidade dos créditos da TACIN, atraindo a incidência do art. 151, V, do CTN, e, por consequência, suspendendo o prazo prescricional.

4.Não há inovação na ordem jurídica, mas sim aplicação direta da norma legal vigente, que prevê suspensão da exigibilidade por liminar judicial independentemente da natureza da ação.
(...). (TJMT
1039578-75.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026).

Contudo, antes mesmo de se adentrar propriamente na análise do alcance da liminar concedida na ADI,
observo
que, no curso da demanda, o próprio Estado promoveu a retificação da CDA n
.
20217421 para excluir o nome do autor do rol de corresponsáveis, circunstância expressamente reconhecida na contestação.

Com a exclusão do recorrente do polo passivo da obrigação tributária, a discussão acerca da prescrição do crédito, em relação à sua pessoa, perde utilidade prática.

A eventual subsistência ou não da pretensão executiva do Estado passa a dizer respeito exclusivamente ao contribuinte originário, não havendo mais repercussão direta na esfera jurídica do autor.

Em outras palavras, se o autor já não figura como devedor do crédito inscrito na CDA n
.
20217421, o reconhecimento ou afastamento da prescrição não altera sua situação jurídica.

A pretensão anulatória, nesse ponto, esvazia-se quanto ao interesse subjetivo do demandante,
se
limitando a discussão ao âmbito objetivo do crédito, que não lhe mais atinge.

Assim, ainda que esta Câmara adote o entendimento de que a liminar em ADI suspende o prazo prescricional
,
tese que encontra respaldo em precedentes recentes, a reforma da sentença, quanto a esse ponto, não produziria efeitos concretos em relação ao autor, cuja ilegitimidade já foi reconhecida e efetivada administrativamente.

Eventual subsistência do crédito em relação à devedora principal poderá ser discutida em sede própria, não sendo objeto útil da presente demanda.

Dessa forma, a insurgência do Estado, no tocante à prescrição da CDA n
.
20217421, não se revela apta a modificar a situação jurídica do demandante, razão pela qual não comporta
provimento quanto a este ponto
, considerados os limites subjetivos da lide.

Ainda que se considere a superveniência da Lei Estadual n
.
13.189/2025, que instituiu remissão e anistia relativamente à TACIN, tal circunstância igualmente não altera a posição jurídica do autor, uma vez que ele já havia sido excluído do polo passivo da CDA n
.
20217421, inexistindo repercussão concreta da remissão sobre obrigação que não mais lhe era imputada.

Quanto ao critério de fixação da verba honorária, o apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça e defende a incidência do Tema 1265, ao argumento de que a pretensão primordial do autor teria se limitado ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, circunstância que afastaria a existência de proveito econômico mensurável e imporia a fixação por equidade.

A argumentação, contudo, não procede.

S
abe-se que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu a fixação por equidade apenas nos casos em que o proveito obtido for inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Este Tribunal de Justiça, de igual forma, tem entendido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL LEGAL. RECURSO PROVIDO.

(...) O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.906.618/SP), estabelece que a fixação de honorários por equidade só é admissível quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

(...)
No caso concreto, o excipiente não apenas buscou sua exclusão do polo passivo, mas obteve a declaração de nulidade parcial da CDA relativa ao ICMS por estimativa simplificada, resultando em efetivo proveito econômico mensurável.

6. Diante da mensurabilidade do proveito econômico, não é aplicável o § 8o do art. 85 do CPC, devendo os honorários serem arbitrados conforme os percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o e 6o do mesmo dispositivo legal.
(...). (TJMT 1020078-44.2025.8.11.0000,
Rela
. Desa.
Vandymara

Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025).

Também
n
ão se desconhece
que o Tema 1265 do STJ consolidou o entendimento de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade
,
resultar tão somente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, por inexistir proveito econômico estimável.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a demanda que visa exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a impugnação do crédito exequendo, não possui proveito econômico estimável, viabilizando a fixação da verba honorária por apreciação equitativa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp 1882195/CE 2020/0162026-9, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, j. 20.5.2024, T1).

Todavia, sua aplicação pressupõe situação específica: discussão restrita à responsabilidade subjetiva do sócio ou corresponsável, sem impugnação da própria exigibilidade do crédito tributário.

Não é essa a hipótese dos autos.

Aqui, embora tenha havido reconhecimento administrativo da ilegitimidade do autor quanto à CDA n
.
20217421, a demanda não se limitou a essa discussão. Houve controvérsia expressa acerca da prescrição dos créditos, inclusive de CDA cujo valor é determinado, culminando em pronunciamento judicial declaratório.

A tentativa de reduzir o proveito econômico do autor à mera exclusão subjetiva ignora que o objeto da ação foi mais amplo. A prescrição reconhecida não decorreu automaticamente da exclusão do polo passivo, mas constituiu fundamento autônomo submetido ao crivo jurisdicional.

Além disso, o fato
de o crédito poder subsistir em relação à devedora principal não descaracteriza o proveito econômico obtido pelo autor. Para ele, o resultado prático da demanda consistiu na desconstituição da exigibilidade do crédito em sua esfera patrimonial. O proveito econômico é aferido sob a ótica do vencedor, e não do destino residual do crédito perante terceiros.

De igual modo, o simples fato de o Estado ter reconhecido parte da pretensão no curso da demanda não
transforma
a natureza do proveito obtido, nem converte crédito determinado em vantagem inestimável.

No presente caso, o valor do crédito discutido é certo, líquido e mensurável. Não se trata de benefício jurídico abstrato ou indeterminável. Assim, incide a regra geral estabelecida pelo art. 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, conforme orientação firmada no Tema 1076 do STJ, que restringe a fixação por equidade às hipóteses legalmente delimitadas.

Aplicar o Tema 1265 de forma ampliativa, para abarcar qualquer hipótese em que haja exclusão de corresponsável em ação anulatória, implicaria distorcer
o fundamento determinante do precedente
e esvaziar a sistemática objetiva de fixação dos honorários prevista no Código de Processo Civil.

Portanto, correta a sentença ao adotar os percentuais legais, não havendo falar em arbitramento por equidade.

Diante desse cenário, não identifico fundamentos capazes de infirmar a sentença nos pontos impugnados pelo Estado, razão pela qual o recurso não merece prosperar.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, com redução pela metade, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
um
por cento (
1
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Da a
pelação
interposta por Joel

O apelante alega que a sentença incorreu em erro material ao utilizar a expressão “CDA cancelada” no singular, sustentando que o proveito econômico obtido na demanda abrangeria duas inscrições em dívida ativa, razão pela qual a redação poderia gerar dúvida quanto à correta base de cálculo dos honorários advocatícios.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

Do exame da sentença, verific
o
que foram reconhecidos, em favor do autor, distintos resultados jurídicos: a prescrição da CDA n
.
20168382, a exclusão de seu nome da CDA n
.
20217421
,
com declaração
de prescrição
,
e a extinção do feito quanto à CDA n
.
2022822583 em razão da quitação do débito.

É certo que a CDA quitada
(
2022822583
)
não integra o proveito econômico obtido na ação, porquanto o débito já havia sido integralmente pago antes do ajuizamento da demanda, inexistindo desconstituição judicial do crédito ou resultado útil decorrente da atuação jurisdicional quanto a essa inscrição.

Por outro lado, as
outras duas CDAs (
20217421
e

20168382
)
foram
efetivamente atingidas pelo pronunciamento jurisdicional, seja pela declaração de prescrição, seja pela exclusão do autor do polo passivo, circunstâncias que afastaram a exigibilidade do crédito em sua esfera patrimonial.

Todavia, a base de cálculo dos honorários advocatícios não decorre da literalidade isolada do dispositivo, mas do proveito econômico efetivamente obtido pelo vencedor, aferido à luz do conteúdo decisório como um todo.

A leitura sistemática da sentença evidencia que a verba honorária incide sobre o resultado útil alcançado na demanda, não havendo qualquer limitação objetiva vinculada à flexão gramatical utilizada.

Assim, ainda que a redação do dispositivo empregue a expressão no singular, tal circunstância não restringe a extensão do
proveito econômico reconhecido, nem compromete a correta apuração da verba honorária, inexistindo erro material a ser corrigido.

Diante desse cenário, o recurso não comporta provimento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

De resultado, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026